Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato.

2) A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor e é insuficiente para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes.

3) O valor incontroverso dever continuar a ser pago no tempo e modo contratado em relação às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento (art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil).

4) Agravo de instrumento desprovido.